Tribunal: TJDFT
Processo: 0736025-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. SÚMULA 406 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O STJ, no REsp n. 1.337.790/PR, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que, a Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira). No mencionado precedente, encontra-se como fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC/1973 (art. 835 do CPC).
2. Nos termos do art. 9o, inc. III, da Lei n. 6.830 de 1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11 do mesmo diploma legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 805 do CPC.
3. É necessária a observância da ordem legal prevista no art. 11 da LEF ou, alternativamente, a demonstração casuística acerca da necessidade de afastá-la, verifica-se, na espécie, que a Agravante não se desincumbiu desse ônus, à luz do art. 373 do CPC.
4. Nas hipóteses em que que o devedor está submetido a processo de falência ou recuperação judicial a satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credor ou habilitação em falência ou recuperação judicial, nos moldes dos artigos 187, caput, do CTN e 29, caput, da Lei n. 6.830 de 1980.
5. A regra prevista no art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101 de 2005, dispõe expressamente que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera, por si só, a suspensão do curso de eventual processo de execução fiscal proposto contra o devedor, tampouco impede o deferimento de atos de constrição direcionados ao seu patrimônio.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.